Tribunal: TJMT
Processo: 1019808-25.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019808-25.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEODIMAR BALBINOT - CPF: 676.234.092-04 (ADVOGADO), A.H.DAS CHAGAS - CNPJ: 13.026.384/0001-63 (INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL AMBIENTAL DE BARRA DO GARÇAS/MT (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (INTERESSADO), REAL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.946.848/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AECIO JOSE RODRIGUES PIMENTA DE MOURA - CNPJ: 09.063.696/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS HENRIQUE DE SOUZA CHAGAS - CPF: 016.646.732-45 (TERCEIRO INTERESSADO), VIGILATO MADEIRAS EIRELI - CNPJ: 26.193.556/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA FREITAS PAULO & CIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA NA ESFERA CRIMINAL – CAMINHÃO APREENDIDO – CRIME AMBIENTAL – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO – EMPRESA CONTRATADA APENAS PARA REALIZAR O TRANSPORTE DA CARGA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ENVOLVIMENTO EM OUTROS CRIMES AMBIENTAIS – LEGÍTIMA PROPRIEDADE DEMONSTRADA – APREENSÃO DO VEÍCULO QUE NÃO INTERESSA AO DESLINDE PROCESSUAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO REQUERENTE – IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – PECULIARIDADES – ORDEM CONCEDIDA.

Conquanto o recurso adequado contra decisão que indefere pedido de restituição de bens seja o recurso de apelação, nos termos do inciso II do artigo 593 do Código de Processo Penal – no caso específico dos autos, diante das peculiaridades apresentadas, deve ser excepcionalmente conhecida a ação constitucional, e concedida a segurança a fim de determinar a restituição do bem à pessoa jurídica requerente, sem restrição, porque comprovou a legítima propriedade do veículo apreendido, bem como não ostenta nenhum outro incidente ambiental em seu desfavor, além do que o veículo não vinha sendo utilizado reiteradamente para a prática delitiva, e tão pouco interessa ao deslinde do processo, bem como, sem adentrar no mérito de eventual ação penal, não há indicativos de que o motorista da empresa, contratada apenas para realizar o frete, tivesse conhecimento sobre irregularidade da carga que transportava e tão pouco conhecimento técnico a este respeito
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado em benefício de
A. H. das Chagas – ME,
representada pelo sócio proprietário Abel Henrique das Chagas,
em adversidade à decisão proferida pelo magistrado do Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças, que, primeiro, entendeu que os fatos narrados na espécie não eram compatíveis com o termo circunstanciado, e determinou a retificação da autuação para o fim de constar tramitação como inquérito policial, e, uma vez autuado e redistribuídos os autos perante a Vara Especializada do Meio Ambiente, o mesmo magistrado
indeferiu o pedido

de restituição do veículo
apreendido, de propriedade do requerente.

De acordo com os termos da prefacial (Id. 145458672), o impetrante é legítimo proprietário do
“CAMINHÃO SCANIA/P 310 B8X2, COR BRANCA, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2014, PLACA OHN1407/RO, CHASSI 9BSP8X200E3859837, RENAVAM 01014192029, conforme se verifica do CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO em anexo.”

O requerente alega que, em 24.3.2022, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal fez a abordagem do caminhão e, somente após minuciosa análise realizada pelos agentes do INDEA, verificou-se que a carga de madeira, que era transportada, estava em desconformidade com o Documento de Origem Florestal – DOF, e com a nota fiscal, pois apesar de autorizarem o transporte de 18,020 m3 de madeira serrada, das espécies ucuuba vermelha e abiurana vermelha, também foi encontrada a espécie florestal Jequitiba –
Cariniana sp
– o que culminou com a apreensão da carga e do caminhão.

Destaca que o Termo Circunstanciado foi distribuído perante o Juizado Especial da Comarca de Barra do Graças, e, na ocasião, requereu a restituição do caminhão apreendido, que, contou com manifestação favorável do Ministério Público, porém, o pleito foi indeferido, e, contra essa decisão já interpôs recurso de apelação.

Ressalta que o recurso de apelação foi interposto em 27.6.2022; os autos foram conclusos no dia seguinte, e até a presente data, ou seja, há mais de noventa dias, a autoridade judiciária impetrada não procedeu, sequer, ao juízo da admissibilidade recursal, evidenciando sua negligência na condução do feito.

Assevera que, em relação
“ao procedimento apuratório criminal n. 1002193-10.2022.8.11.0004, tendo em vista ser o transporte irregular de madeiras crime de menor potencial ofensivo, o Ministério Público, dominus litis da ação penal, propôs a celebração de acordo de transação penal”
, o que foi aceito pelos autores do mencionado ilícito, assim como a empresa impetrante, sobretudo, diante da inércia do magistrado singular.

Entretanto, segundo aduz o impetrante,
“em mais uma decisão que contraria integralmente a manifestação das partes, inclusive do Ministério Público, a Autoridade Coatora deixou de homologar a transação penal ofertada, determinando a conversão do TCO em inquérito policial”
(Id. 145458672, p. 4).

Com essas considerações, em síntese, busca por intermédio do presente
mandamus
, a restituição do veículo apreendido, acrescentando ainda que não tem qualquer envolvimento com atividades ilícitas supostamente desempenhadas por empresas madeireiras, pois apenas foi contratada para efetuar o transporte da carga, bem como o motorista do caminhão não detém qualquer conhecimento técnico capaz de identificar alguma irregularidade acerca das madeiras que transportava.

Por fim, pediu a concessão liminar da ação constitucional, a fim de que fosse determinada a imediata restituição do veículo apreendido, ou, subsidiariamente, fosse nomeado como fiel depositário de seu próprio caminhão, evitando-se, assim, a degradação de seu bem.

No mérito, espera ver julgada inteiramente procedente a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 146948177), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular ressalta os motivos pelos quais indeferiu o pedido de restituição do bem apreendido, bem como as razões que ensejaram a decisão de declínio de competência do Juizado Especial para a Vara Especializada Ambiental daquela Comarca, e, ao fim informa que já foi dado o devido impulsionamento ao recurso de apelação interposto.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Wesley Sanchez Lacerda manifesta-se, preliminarmente, pela extinção do feito, tendo em vista o processamento do recurso de apelação nesta superior instância, e, no mérito, caso admitida a presente ação constitucional, pela concessão a ordem, para restituir o veículo ao impetrante, na condição de fiel depositário.

Colaciono a síntese de seus argumentos:

“Mandado de Segurança. Pedido de restituição de coisa apreendida. Causa de pedir: impetrante responsável pelo transporte de cargas, sem conhecimento e/ou envolvimento com atividades ilícitas supostamente desempenhadas por empresas madeireiras. Pedido de veículo ou nomeação da impetrante na condição de fiel depositário. Preliminar de extinção por falta de interesse. Juízo singular que informou ter recebido o recurso e remetido o recurso de apelação a este Tribunal, de modo a “reservar o exame da questão para a via especificamente prevista para a hipótese, aplicando-se in casu o art. 6.º, §5.º, da Lei n.º 12.016/2009 e art. 3.º do CPP c/ c art. 485, inc. IV, V e VI, do CPC”. Premissa da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Mérito. Análise da impetração sobre o aspecto de segurança processual, sem adentrar ao mérito de eventual ação penal. Empresa responsável pelo transporte da madeira apreendida. Motorista que conduzia ilegalmente o produto florestal não detém, em tese, conhecimento técnico acerca de essências de madeiras que lhe possibilitasse aferir a irregularidade do que transportava. Propriedade do bem demonstrada. Ausência de indicativo de que o veículo apreendido destina-se à prática reiterada de transporte de madeiras ilegais. Precedentes da c. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais em acórdãos de mandados de segurança impetrados contra decisões do Juizado Especial de Barra do Garças [mesma autoridade judiciária desta impetração, Juiz de Direito Fernando da Fonsêca Melo]. Aresto da Primeira Câmara Criminal do TJMT. Parecer pela extinção, sem resolução do mérito, ou, caso processada a impetração, conceder a segurança para que seja restituído o veículo a impetrante, na condição de fiel depositária, até o final das investigações e eventual deflagração de ação penal.”
(Id. 148952197)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o escopo do presente
mandamus
, impetrado pela empresa
A. H. das Chagas – ME
, é ver restituído o seu
“
CAMINHÃO SCANIA/P 310 B8X2, COR BRANCA, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2014, PLACA OHN1407/RO, CHASSI 9BSP8X200E3859837, RENAVAM 01014192029”
, que permanece apreendido em decorrência da decisão emanada da autoridade judiciária da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Barra do Garças.

No caso dos autos, confere-se da documentação encartada que, no dia 24.3.2022, por volta das 10h15min, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal compareceu ao Posto Fiscal Avançado, região de Barra do Garças/MT – km 4, BR 070, para iniciar as fiscalizações de rotina.

Na ocasião, foi abordado o veículo Caminhão Scania/P 310 B8X2, cor branca, placas OHN1407, de propriedade da pessoa jurídica A. H. Das Chagas – ME, conduzido por Douglas Henrique de Souza Chagas,
“que apresentou documentações a respeito da carga transportada como GF/DOF, Nota Fiscal, Documento de Manifesto de transporte, os quais estavam válidos”
(Id. 145458680, p. 25).

Ato contínuo, em fiscalização ao conteúdo da carga, os policiais observaram variedade de madeira em desconformidade com o mencionado nos documentos fiscais, fazendo-se necessária a análise minuciosa, a qual foi realizada pelo INDEA, confirmando-se a divergência.

Segundo relatado pelos policiais rodoviários federais:

“(...) 4. Foi solicitado a documentação da madeira, sendo apresentada a DOF, emitida pela empresa VIGILATO MADEIRAS EIRELI- ME CNPJ: 26.193.556/0001-35, o qual autoriza o transporte de 18,020 m3 de madeira serrada. Ao realizar a consulta eletrônica no sítio do IBAMA, no endereço https://servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/dof/consulta_dof.php, constatou que o documento estava dentro da validade.

5. A DOF nº 26208301 emitida, código de controle 2227854968342741, autoriza o transporte de produtos/espécies, no volume total de 18,020 m3 e nos perfis e metragens descritas abaixo:

Madeira serrada (prancha) Virola oleifera ucuuba-vermelha 5,2050 M3 2.685,78

Madeira serrada (Caibro) Pouteria caimito abiurana-vermelha 0,7030 M3 302,29

Madeira serrada (Viga) Virola oleifera ucuuba-vermelha 9,8059 M3 4.216,53

Madeira serrada (Vigota) Virola oleifera ucuuba-vermelha 2.3070 M3 992,01

6. Em avaliação da carga feita no dia 24/03/2022, os agentes do INDEA-MT verificaram que a mesma estava em desconformidade com o declarado na GF e na Nota Fiscal, conforme Auto de Constatação 004/2022 em anexo, foi encontrado:

- Cariniana sp (Jequitiba), sendo assim essências diferentes das apresentadas na DOF.”
(Id. 145458680, pp. 25-26).

Diante de tais constatações, a PRF lavrou o Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 3265640220324090009, consignando que
“a empresa remetente da carga, o destinatário da madeira e o transportador, e o condutor do veículo foram enquadrados no art. 46 da Lei Federal nº 9.605/1998, em tese, por “Transportar, adquirir, vender madeira sem licença válida”, e no art. 47 do Decreto Federal nº 6.514/2008”
(Id. 145458680, p. 27), bem como o veículo foi apreendido e recolhido.

Após os demais tramites legais, o termo circunstanciado, acompanhado dos demais documentos pertinentes, a exemplo do auto de infração, termo de apreensão, auto de inspeção, auto de constatação, notas fiscais, DOF, foi encaminhado ao Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (Id. 145458680, p. 21), registrado sob n. 1002193-10.2022.8.11.0004 (Id. 145458680, p. 20).

O requerente interpôs pedido de restituição do veículo apreendido (Id. 145458680, pp. 46-56), o que contou com o parecer favorável do Ministério Público (Id. 145458680, p. 89).

No entanto, o magistrado singular, na primeira ocasião, enquanto competente pelo Juizado Especial daquela Comarca, indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“(...) A Lei 9.605/98 dispõe expressamente a necessidade de apreensão dos produtos e instrumentos que possibilitaram o cometimento do possível ilícito (art. 25). Neste sentido, pode-se perquirir, em conformidade com entendimento jurisprudencial das casas judiciais brasileiras e do STJ, que os instrumentos utilizados para o cometimento do ilícito penal (v.g. automóvel para transporte), quando não comprovados os fins ilícitos em que estes eram empregados, a sua liberação era a medida a ser tomada.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, observando os entraves enfrentados pelo judiciário, entende, desde 2019, que a apreensão funciona como um mecanismo para a tutela do meio ambiente, em razão do efeito dissuasório imediato que produz sobre o infrator ou aquele que contribui para a prática da conduta ilícita, o que justifica a manutenção da apreensão e gera, ainda que provisoriamente, a descapitalização da parte envolvida no ilícito, evitando, portanto, a reiteração da prática por meio daquele mesmo bem e contribui para o resultado prático do processo penal, um importante mecanismo para a lógica da economia do crime, estando superada a orientação que condicionava a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação e que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita.

Incorporando expressamente o entendimento apresentado neste opúsculo de ideias, a mesma corte superior fixou a tese, no tema 1.036, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, de que “a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º, do art. 25, da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional”, merecendo destaque este precedente vinculante:

(...)

“(STJ – REsp: 1814944 RN 2019/0141716-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/02/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/02/2021).”

A novidade merece encômios, seguramente por pacificar este tema e buscar, conforme argumentado pelo relator Mauro Campbell Marques, obstar sua reutilização na prática da sobredita infração ambiental e inteirar os agentes dos riscos inerentes desta atividade, notadamente de ordem patrimonial.

Fato é que, com arrimo no artigo 927, inciso III, do Diploma Processual Civil c/c art. 2º, do CPP, o precedente acima deverá ser observado obrigatoriamente pelos juízes e tribunais, sob pena de não ser considerado fundamentada a decisão judicial que deixar de seguir a orientação deste precedente vinculante (art. 489, § 1º, do CPC). Sem dúvida, a solução alvitrada pelo legislador em estabelecer precedentes, cuja ratio decidendi contida em sua fundamentação é dotada de binding authority (autoridade vinculante) repousa na tese do dever de coerência e integridade que o judiciário deve possuir, a fim de não permitir decisões pautadas tão somente em proselitismo políticos ou que externam pontos de vistas (não jurídicos) dos juízes, porquanto a tarefa de julgar em nosso sistema não admite motivações íntimas, muito menos influenciadas por fatores externos (pressões de órgãos de classe, lobby, percepções pessoais, ideologias políticas, etc) ao ordenamento normativo-jurídico.

(...)

De todo modo, é palmar que a fundamentação contida no precedente descrito em linhas pretéritas é de observância obrigatória, sendo um disparate o entendimento contrário e temerário que os magistrados ignorem sua incidência, salvo quando vislumbrada estar-se-á perante situação distinta ou que implica na superação no entendimento passado, oportunidade que deverá grafar em sua fundamentação (art. 927, §§ 2º e 4º, do CPC c/c art. 3º do CPP).

Tangente à sua aplicação de forma razoável, necessário destacar que a existência de um precedente vinculante não se destina a apresentar uma solução salomônica para casos pendentes ou a prevenir outros a porvir, mas apenas assegurar uma cognoscibilidade normativa acerca da interpretação conferida pelas casas judiciais. Deste modo, imprescindível, de fato, o exame do caso prático, não podendo o julgador se furtar a cotejar os argumentos lançados pelas partes e avaliar se o feito reclama a vigorosa aplicação do precedente.

Posto isto, singrando os mares desbravados pelo aludido artigo 25, da Lei 9.605/98, é de se projetar que esta norma possui evidentemente efeito dissuasório, de tal sorte que leva em consideração a importância em sancionar futuras práticas criminosas ambientais, o que reforça o dever dos agentes públicos e da sociedade em colaborarem para combaterem sua ocorrência.

Com efeito, não poderia deixar de registrar, como um dos elementos que demonstra a acertada decisão do STJ, a prática reiterada do crime de transporte ilegal de madeira serrada, de tal sorte que este magistrado presencia comumente situações deste jaez, cujos suspeitos ainda, não raras vezes, deixam de participar ativamente do procedimento criminal instaurado, submetendo o judiciário e seus agentes a um calvário para conseguir, pelo menos, intimá-los para participarem das audiências preliminares, realizadas com objetivo de ofertar a transação penal, enfim, não pode este magistrado se portar como um néscio e fechar os olhos para a realidade subjacente, qual seja, poucos enxergam a natureza como um bem a ser protegido para futuras gerações.

Apesar da compreensão trazida acima e albergada pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do indigitado precedente vinculante (art. 927, inciso III, do CPC c/c art. 2º, do CPP) aos casos em que caminhões são apreendidos em virtude de estarem serem empregados como instrumentos na prática do delito tipificado no artigo 46, da Lei 9.605/98, cujo um dos núcleos do delito é a modalidade “transportar” não assiste melhor sorte no tocante aos julgamento realizados pela instância superior dos juizados ambientais do Estado de Mato Grosso. Esta afirmação ganha respaldo em virtude da ratio decidendi extraída dos julgados proferidos pela Turma Recursal única do referido Estado, cuja compreensão jurídica, mesmo com o referido precedente, é no sentido de:

“Sendo assim, comprovada a origem lícita do veículo apreendido e inexistindo provas de que fosse utilizado usualmente para a prática de crime ambiental, e ainda, considerando a manifestação favorável do Ministério Público, entendo que deve ser concedida a liminar para ser entregue ao proprietário, como depositário. (Mandado de Segurança nº 1000584-86.2021.8.11.90005, rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, decisão monocrática em: 18/08/2021).”

“Portanto, se tem origem lícita o veículo e foi apreendido por estar transportando madeira com documentação irregular, se o veículo apreendido não era de propriedade das empresas que realizaram a transação comercial, não há prova de que era utilizado usualmente para a prática de crime ambiental, entendo que deve ser concedida a liminar para ser entregue a proprietária como depositária.” (Mandado de Segurança nº 1000711-24.2021.8.11.90005, rel. Valdeci Moraes Siqueira, decisão monocrática em: 07/10/2021).

Registro que todas estas decisões haviam sido proferidas no bojo de mandados de segurança, cujo objeto era a reforma de decisões de indeferimento do pedido de restituição por este magistrado. Foi exatamente com o objetivo de alinhamento ao posicionamento da turma acima e visando evitar uma posição beligerante, cuja disparidade nas percepções jurídicas apenas terá como mote prejudicar severamente as partes, notadamente quando postulam pela restituição de um bem que possui valor econômico elevado, foi deferido, em casos similares, o pedido de restituição do instrumento empregado na prática de delitos ambientais deste jaez.

Todavia, revisando a jurisprudência da própria turma mato-grossense, há decisões contrárias ao entendimento descrito acima, de modo que já afirmado:

(...)

“(TJMT, MS nº 1000685-26.2021.8.11.9005, rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, julgamento: 22/11/2021, DJe: 22/10/2021)”

No que se refere às decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já se visualizava que havia sinalizado em agasalhar o entendimento do STJ para casos semelhantes ao que se aprecia, aplicando o indigitado precedente para indeferir a restituição a restituição do veículo, apreendido em virtude de procedimento administrativo, atentando-se a sistemática da legislação ambiental (prevalece sobre a regra geral descrita no procedimento comum – Manual de Bens Apreendidos do CNJ). Por outro turno, atinente à sua aplicação na esfera penal, o mencionado tribunal decidiu pela manutenção da apreensão do veículo apreendido em virtude da suposta pratica do delito de transporte irregular de madeira (artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98), de forma similar ao ocorrido nestes autos. Segundo grafado pelo tribunal, ao menos de forma incipiente, é descabida a restituição do veículo quando há fortes elementos que o objeto foi utilizado como instrumento da prática de delito ambiental, merecendo grafar um trecho do voto do relator:

(...)

“(TJMT, Ap. 1000838-45.2021.8.11.0021, rel. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgamento: 21/09/2021, Dje: 24/09/2021).”

Pelo exposto, é de se ressaltar que o TJMT aplicou a referida tese em consonância com a compreensão deste magistrado em outros casos no que se refere à apreensão de veículos utilizados para o transporte ilegal de madeira. É neste sentido que, não obstante o entendimento da TRU/MT, é obrigatória a observância de precedentes vinculantes, o que foi reforçado pela corregedoria ao encaminhar o ofício circular n. 991/2022-DJA/CGJ – CIA n. 0024964-11.2022.8.11.0000.

Assim, por se tratar de material apreendido em virtude de suposta prática de criminal ambiental e, por força da interpretação extraída dos artigos 25 e 72, ambos da Lei 9.605/98, o veículo não poderá, neste momento, ser restituído ao requerente por haver interesse em evitar a reiteração de práticas similares e contribuir para o resultado prático do processo penal. Nota-se também que, apesar de afirmar que não concorreu para a suposta prática do crime ambiental em tela, não há informações acerca das razões do seu emprego na prática do mencionado delito, o que esmorece os argumentos trazidos pela empresa requerente. Desta forma e em conformidade com o que foi exposto alhures, revendo o posicionamento adotado para os casos de apreensão de veículos em virtude do transporte irregular de madeiras, com esteio no artigo 118, do Código de Processo Penal e na tese nº 1.036, do STJ, INDEFIRO o pedido de restituição de bem apreendido.” (Id. 145458680, pp. 90-95).

Como visto,
os autos tramitavam, incialmente, perante o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Garças, o que, aparentemente, atrairia a competência da Turma Recursal para análise da presente ação constitucional.

Contudo, como apontado pelo impetrante e confirmado dos autos, o magistrado singular, a um só tempo, rejeitou o arquivamento do procedimento, em relação ao motorista do caminhão, formulado pelo
parquet
,

bem como indeferiu o pedido ministerial de oferta de transação penal aos envolvidos nos supostos ilícitos, além de, em uma espécie de inovação jurídica,
resolveu dar nova contextualização aos fatos, e, de ofício, ao que transparece, incluiu ilícito que no seu entendimento, estaria evidenciado nos autos, e, por consequência, deslocou a competência para a Vara Especializada do Meio Ambiente, daquela Comarca, em que também é o juiz titular.

Destaco os termos da decisão:

“(...) De plano, verifica-se que os policiais que realizaram a apreensão, bem como o parquet descreveram que a conduta praticada pelos suspeitos se amolda, em tese, ao crime tipificado no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98. A infração em comento busca tutelar a administração ambiental, de tal sorte que o seu cometimento compromete a eficácia de todo o sistema de proteção, notadamente no que concerne à fiscalização, o que revela a periculosidade de ações como a visualizada nestes autos. Nesta linha, certo é que o delito é caracterizado por ser unisubjetivo e plurissubsistente, de ação múltipla, o que significa que tanto a conduta de quem expõe a venda, adquire, intermedia ou transporta, poderá enquadrar no tipo penal em apreço.

Por outro lado, percebe-se que
o transporte foi intermediado pelo emprego de documento destinado a comprovar a origem das essências florestais
. Apesar do motorista portar estes documentos, conforme devidamente constatado, estes
padeciam de vícios
, porquanto a
carga estava em desconformidade ao que descreviam.
Ora, não fossem as autoridades especialistas na aferição das essências florestais (INDEA), os suspeitos teriam continuado o transporte irregular, de tal sorte que há
indícios que foi apresentado documento com declarações falsas, não restando dúvida que atenta contra a fé pública nos termos do artigo 304, do Estatuto Repressivo.

Esta constatação não é única deste magistrado, mas sim da análise dos precedentes e dos casos julgados no âmbito do TJMT, notadamente porque em tais situações foi devidamente lavrado Auto de Prisão em Flagrante nos termos do artigo 301, do CPP, não comportando nesta hipótese apenas a confecção do Termo Circunstanciado em conformidade à Lei 9.099/95 (v.g. procedimento 1000838-45.2021.8.11.0021). Aliás, no presente caso não se buscou a apuração da origem das essências transportadas, a possibilidade de outros estabelecimentos envolvidos na prática do delito, tampouco houve averiguações pertinentes acerca da existência de outras possíveis infrações ambientais, as quais reclamam a atenção das autoridades nos termos do art. 225, da CF/88. Não por outra razão, por entender que o feito não comporta um exame sumaríssimo nos moldes da Lei 9.099/95, pois diz respeito a prática de delitos orquestrados em diferentes estados, bem como indícios da existência de crimes contra a fé pública, há a necessidade de aprofundamento das investigações para averiguar as origens ilícitas.

De mais a mais, muito embora a capitulação jurídica verse sobre delito ambiental que a pena não ultrapassa 02 (dois) anos, tenho como equivocado amoldar este feito ao rito simples, célere disposto no art. 62, da Lei 9.099/95, pois reclama maior complexidade na sua apuração. Com efeito, o exame sumaríssimo de delitos de natureza ambiental deverão ser realizadas de forma mais prudente pelas autoridades de modo a comportar melhor exame, para que possa ser analisado também eventuais condutas criminosas (ou não) dos suspeitos, sendo até mesmo temerário permitir que imputações sejam realizadas de forma tão precária como a dos autos.

Assim,
havendo indícios da prática de outros delitos, notadamente o uso de documento falso (art. 304, do CP),
ultrapassando a pena máxima de 02 (dois) anos e reclamando o feito de investigações (não realizadas no âmbito do TCO por ter sido considerado pelo STF apenas peça informativa – ADI nº 3807/DF),
DETERMINO a retificação da autuação para o fim de constar como Inquérito Policial, ficando o feito adstrito à competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, sendo este juízo incumbido do exame dos pedidos trazidos nos autos em conformidade com a Resolução nº 09/2018.
Desta maneira e alicerçado também a ADI nº 3807/DF, no que tange ao inquérito policial, a autoridade policial competente para presidi-lo será o delegado de polícia no âmbito da analise preliminar, razão pela qual, com esteio na inteligência do artigo 5º, inciso II, do CPP, remetam-se os autos para a Delegacia de Polícia para o fim de iniciar as investigações, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (art. 10, do CPP).

Por conseguinte, verifica-se que o Ministério Público manifestou-se pelo arquivamento do procedimento no tocante ao caminhoneiro, porquanto não seria “razoável impor ao motorista empregado o dever de conhecer essências de madeira ao ponto de poder identificar visualmente a inadequação entre as espécies descritas”. No entanto, apesar da judiciosa interpretação lançada pela ilustre representante do parquet, este magistrado entende que não merece prosperar, situação que reclama a aplicação do disposto na antiga redação do artigo 28 do Código de Processo penal, porquanto suspensas as modificações realizadas no referido artigo em virtude da medida cautelar deferida por nossa suprema corte, na ADI nº 6.298.

Incursão do bojo dos autos permite verificar que o suspeito, na condição de caminhoneiro, foi encontrado transportando produto florestal sem portar a documentação exigida legalmente. Frente a esta constatação, estão presentes a materialidade e autoria do delito penal do artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, de tal sorte que, analisando detidamente o relatório policial, nota-se que não foram realizadas averiguações para a comprovação do animus do agente, tampouco investigações que permitam concluir ou mesmo promover ilações de que agiu em erro de tipo escusável, na forma do artigo 20, § 1º, do Código Penal.

A percepção de que o suspeito não tinha conhecimento do material apreendido denota a presença de informações não contidas no procedimento, até mesmo porque não foi apurado o percurso em que o caminhoneiro percorreu, o local em que buscou o material ou mesmo se concorreu para transportar de forma distinta ao que contratado. O que se verifica, na verdade, é que a afirmação de que a conduta do agente é atípica vai de encontro aos elementos informativos contidos no procedimento, notadamente porque o transportador foi o único encontrado em situação de flagrante, praticando um dos núcleos do tipo penal do artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, cuja redação merece aqui ser transcrita:

“Art. 46 Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munirse da via que deverá acompanhar o produto até o final beneficiamento:

Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.”

Percebe-se, portanto, que o delito resta caracterizado por meio de uma cadeia de atividades que fulmina na degradação do meio ambiente. De forma similar ao que foi exposto acima, certo é que o cometimento do delito em voga compromete a eficácia do sistema de fiscalização ambiental, de modo que tanto quem vende, adquire, intermedia ou transporta, poderá enquadrar no tipo penal em apreço.

Ora, partindo destas premissas, tem-se que, na hipótese de não ser “razoável” imputar ao caminhoneiro a responsabilidade por transportar produto vegetal sem licença válida, porquanto não teria conhecimento acerca do material, também não seria crível dar continuidade à persecução penal em desfavor dos demais envolvidos em virtude de não ficar comprovado o elemento subjetivo de quaisquer deles. Afinal, estar-se-ia cogitando a possibilidade de julgar por meio de pressuposições dos indícios e regras de experiências, que não refletem o caso concreto, desobedecendo até mesmo os parâmetros buscados pelo legislador ao talhar uma decisão com fundamentação deficiente por meio do emprego de motivos genéricos, conforme dispõe o artigo 315, § 2º, incisos II e III, do Código de Processo Penal.

É neste campo fértil de debate que se instaura uma controvérsia, difundida há tempos, no cenário jurídico moderno, quanto “a possibilidade de o juiz formular presunções mediante raciocínios indutivos feitos a partir da prova indiciária, e fatos publicamente conhecidos ou das regras de experiência”. O que permite então que as pressuposições sejam favoráveis apenas a um dos supostos coautores? Isso não afrontaria a isonomia? Como comprovar então o elemento subjetivo do agente?

Não se acredita que o Poder Judiciário deveria proceder com a apuração de crimes por meio das referidas presunções, até mesmo porque não seria prudente o julgador submeter o indivíduo aos efeitos de um processo penal por meio de meras ilações. Por outro lado, não se poderia deixar de apurar fatos, lastreados por um conjunto robusto de elementos, em virtude de regras de experiência utilizadas ao alvedrio do operador para favorecer um dos supostos autores do ilícito. Permitir raciocínios abstratos neste sentido, além de malferir a apuração isonômica do fato delituoso, implica em conjugar elementos solipsistas do agente para beneficiar apenas um dos suspeitos em situações que reclamam, ao menos, novas diligências para buscar novos indícios do cometimento do delito.

Fato é que, não obstante a parcela de juristas que enaltecem o princípio da verdade real, não se pode concluir cabalmente pela comprovação do elemento subjetivo de que o agente concorreu para o cometimento da infração, por meio dos elementos informativos colhidos nos autos. Afinal, fosse assim, não poderia, à luz do princípio do in dubio pro reo, dar seguimento à persecutio criminis in iudicio de quaisquer um dos suspeitos sem provas indiciárias que certificassem a presença do dolo (v.g. confissão) em suas condutas de “vender” ou “adquirir”.

O que se busca asseverar, em síntese, é que, conquanto o Ministério Público tenha manifestado pelo arquivamento do procedimento quanto ao caminhoneiro, há indícios do cometimento do delito tipificado no artigo 46, parágrafo único, do Código Penal. Conforme trazido em linhas pretéritas, o agente foi encontrado transportando essências florestais sem a documentação legal, de modo que o argumento consubstanciado em não ser “razoável impor o dever de conhecer” o material florestal que está transportado não é capaz de convencer este juízo acerca da ausência de dolo do agente. Esta é a razão pela qual não compreendo “razoável” o prosseguimento da persecução penal em desfavor apenas dos demais envolvidos, sem a inclusão do motorista, até mesmo porque o feito reclama uma detida apuração dos fatos que atingem à administração do meio ambiente.

Isto posto, em consonância com o disposto na antiga redação do artigo 28 do Código de Processo Penal, aplicável em virtude da medida cautelar oriunda da ADI nº 6.298, DETERMINO a remessa das peças integrais destes autos ao procurador-geral para dar seguimento à apuração do crime tipificado no artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, supostamente praticado pelo motorista das essências florestais.

Decorrido o prazo das investigações, remetam-se os autos para o Ministério Público para apresentar manifestação.
(Id. 145458681 – pp. 148-151).

Como visto, por intermédio dessa decisão, o magistrado retirou a competência da Turma Recursal para apreciar o
mandamus
, razão pela qual os autos vieram a este sodalício.

Antes de adentrar no cerne da questão –
restituição do veículo
– é importante esclarecer que o procedimento adotado pelo magistrado singular não é novidade, uma vez que já fora distribuído à minha relatoria outros feitos similares.

O fato é que, certa ou errada a decisão, é importante esclarecer que, em outros feitos em que, previamente, foram distribuídos à competência da Turma Recursal, um dos integrantes daquele colegiado assim se posicionou a respeito:

“Fato é claro que o magistrado impetrado tem se mostrado resistente ao cumprimento das decisões da Turma Recursal, em casos semelhantes e a toda hora cria uma barreira nova à análise do pleito das partes, vide a lembrança dos vários mandados de segurança de onde a segurança foi concedida, mudando agora de decisão, com o objetivo de afastar a atuação da Turma Recursal.

Porém, agora, em novo procedimento o mesmo “vislumbrou” a possibilidade de cometimento de novos crimes, que, em tese afastariam a competência dos Juizados Especiais, de onde, em diligencia unilateral o mesmo simplesmente deslocou de forma textual a competência de tramitação do expediente dos Juizados Especiais para a Vara Especializada da Fazenda Pública.

Naquela urbe de Barra do Garças, o Juizado Volante Ambiental e a Vara Especializada do Meio Ambiente funcionam dentro da mesma unidade jurisdicional, de onde, em sede de sistema híbrido de atuação, nos casos em que se tramita na Vara Especializada do Meio Ambiente os recursos são direcionados ao TJMT e ao passo que, dos feitos que tramitam sob o rito dos Juizados Especiais, eventuais recursos e insurgências tramitam perante as Turmas Recursais.

E aqui ocorre a “sui generis” situação, pois o magistrado deslocou a competência de tramitação do expediente na origem do Juizado Especial Ambiental para a Vara Especializada do Meio Ambiente, de onde, o mesmo é o magistrado em ambas as atuações, de onde, apenas o magistrado que recebe o expediente declinado é quem teria a capacidade de análise acerca do declínio correto ou não da competência, de onde, o declínio já está decidido de onde, diante disso, como o trâmite se dará na VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE, entendo que esta esfera da Turma Recursal não tem competência de análise do presente mandado de segurança, devendo ocorrer o declínio ao TJM para a devida análise, acerca dos pleitos aqui delineados.

(...)

ISTO POSTO, determino a remessa do presente mandado de segurança ao E.TJMT, para as análises pertinentes.”
(Id. 143403669).

Pode-se extrair do contexto fático até então apresentado que,
o magistrado singular entendeu equivocada a lavratura do termo circunstanciado, pois, sob sua ótica, o caso retratado não seria apenas de transporte irregular de madeira, ou seja, seria mais complexo, havendo a necessidade de aprofundada investigação, bem como, atribuiu aos envolvidos, inclusive
de ofício
, a suposta prática do ilícito previsto no artigo 304 do Código Penal, sem nem mesmo ouvir o Ministério Público a respeito dessa possibilidade.

Em outras palavras, o magistrado de origem, parece ter dado nova contextualização aos fatos, afirmando que havia indícios da prática do crime de uso de documento com declarações falsas, isso porque, na hipótese dos autos, além de constar nas notas fiscais, o transporte de determinada madeira, também foi localizado no caminhão, madeira do tipo Sucupira, não constante nas notas fiscais.

Com esse entendimento, repito, o juiz monocrático transmudou o termo circunstanciado para inquérito policial, e, assim, deslocou a competência para a Vara Especializada do Meio Ambiente, daquela Comarca, que, por sinal, também é o magistrado titular.

A meu ver, pedindo vênia a eventuais entendimentos contrários, vejo que o precedente do magistrado singular, embora louvável, no intuito de melhor elucidar os fatos e ilícitos eventualmente ocorridos, inclusive todos os supostos autores envolvidos, no entanto, da forma como procedeu, parece ser um tanto quanto temerária, pois aparentemente demonstrou convicção formada sobre meras hipóteses até então apenas ventiladas.

Essa conclusão não é desmedida, pois, nas informações judiciais, a autoridade impetrada afirmou que:

“(...) o magistrado não fica vinculado à capitulação jurídica atribuída por agentes policiais, tampouco pelo órgão do Ministério Público, sendo que ao se debruçar sobre os autos,
verificou-se que nem mesmo o crime de uso de documento ideologicamente falso foi objeto de apuração
(...).”
(Id. 148067176, p. 3).

Dentro desse contexto, voltando para análise da pretensão da ação constitucional –
restituição do veículo
–, embora eu tenha consignado na decisão que indeferiu a medida liminar que mantinha meu entendimento acerca do qual o recurso adequado contra decisão que indefere pedido de restituição de bens seria o recurso de apelação,
nos termos do inciso II do artigo 593 do Código de Processo Penal – entendo que, no caso específico dos autos, diante das peculiaridades apresentadas, deve ser admitida a ação constitucional, e concedida a segurança, a fim de determinar a restituição do bem.

Conquanto o representante da douta Procuradoria-Geral de Justiça, tenha arguido a preliminar de não conhecimento da impetração, pelo fato de o requerente ter interposto recurso de apelação, o qual já foi dado o impulsionamento pela autoridade judiciária impetrada; ressalto que procedi pesquisas no sistema informatizado do Tribunal de Justiça e verifiquei que a referida apelação foi encaminhada, em razão de decisão daquele próprio magistrado, à Turma Recursal – Ap. n. 1002246-88.2022.8.11.0004 – o que, a toda evidência, foi decisão equivocada, mormente porque o próprio juiz já havia deslocado a competência para a Vara Especializada Ambiental, o que atrai a competência deste Tribunal para o julgamento do apelo.

Ademais, verifiquei que o
parquet
que oficia perante aquela Comarca, em suas contrarrazões recursais, também manifestou-se pelo
“
conhecimento do apelo e no mérito pelo provimento do recurso de apelação interposto, reformando a r. decisão vergastada no afã de
deferir a restituição
do veículo apreendido, nomeando o recorrente na condição de fiel depositário.”

Desse modo, apenas para não procrastinar ainda mais o evidente prejuízo ao impetrante, diante do considerável elastério temporal em que o veículo permanece apreendido, diante da decisão “inovatória” da autoridade impetrada, entendo que deve ser admitida, em caráter excepcional, a ação mandamental.

Assim, enfrentando o mérito do presente mandado de segurança, ressalto que essa Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em situação semelhante – frise-se, advinda daquela mesma Comarca de Barra do Garças, e inclusive em
mandamus
impetrado contra o mesmo magistrado – concedeu a ordem para determinar a devolução do bem apreendido ao requerente, na condição de fiel depositário, o qual era apenas motorista do caminhão, e foi contratado para efetuar o transporte/serviço de frete.

Destaco o aresto:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – INQUÉRITO POLICIAL – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – PROPRIEDADE DEMONSTRADA, NÃO ENVOLVIMENTO COM AS INFRAÇÕES PENAIS E ESTADO DE DETERIORAÇÃO DO AUTOMÓVEL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE APREENSÃO ADMINISTRATIVA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – AUTOMÓVEL APREENDIDO HÁ MAIS DE 5 (CINCO) MESES SEM CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – DESÍDIA ESTATAL E DETERIORAÇÃO PARECER FAVORÁVEL DO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLIDO DE PRIMEIRO GRAUL – IRRELEVÂNCIA DO BEM PARA APURAÇÃO DOS FATOS – MANUAL DE BENS APREENDIDOS DO CNJ – NECESSIDADE DESIGNAÇÃO DE DEPOSITÁRIO – ARESTO DO TRF-1 – PARECER DA PGJ INTEGRADO – JULGADO DO TJMT – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA NOMEAR O IMPETRANTE COMO DEPOSITÁRIO. O bem apreendido pode ser restituído se não está “caracterizado como instrumento de uso específico e exclusivo em atividade ilícita” (TRF1, AMS 00333778420114013500, Des. Kassio Nunes Marques, Sexta Turma, e-DJF1 23/05/2017). O CNJ elaborou o Manual de Bens Apreendidos, em cumprimento do princípio constitucional da eficiência (CF, art. 37) e adverte sobre a necessidade de se “atender aos interesses da administração da Justiça e dos próprios participes da relação processual”, bem como dispõe que “a manutenção do bem em bom estado requer a designação de fiel depositário, o qual deverá firmar termo de compromisso” (http://www.cnj.jus.br). “Não há nenhum indicativo de que o veículo apreendido destina-se à prática reiterada ou exclusiva de transporte de madeiras ilegais [...] a manutenção da apreensão do veículo do impetrante não interessa ao desfecho do processo, como manifestado pelo MP de primeiro grau, a propriedade legítima restou demonstrada e inexiste indícios de o veículo ser utilizado para o cometimento de crimes, identifica-se a violação ao direito líquido e certo do impetrante, de modo a justificar o pleito excepcionalmente, sobretudo porque o ele teria sido contratado para realizar o serviço de frete, à luz do art. 118 do CPP [...] parecer é pela concessão da ordem para que seja restituído ao impetrante.” (Parecer nº 012544-001/2022 – ID 142863152). “Conquanto possa ser considerada legítima a apreensão de veículo utilizado para o transporte irregular de madeira, a manutenção da sua retenção somente se justifica se houver a comprovação de que ele é empregado especificamente na prática de crimes ambientais. Não há como se conceber que bens apreendidos fiquem a mercê das intempéries, sob sol e chuva, deteriorando-se com o tempo, máxime quando o agravado comprova a sua propriedade e deles depende para sua atividade de subsistência – prestação de serviços, na modalidade de frete. Diante das circunstâncias dos autos, é de melhor alvitre que o agravado permaneça com o caminhão e o reboque apreendidos” (AP 1005163-63.2020.8.11.0000).”
(TJ/MT – Mandado de Segurança n. 1015704-87.2022.8.11.0000 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Relator: Des. Marcos Machado – julgado em 1º.12.2022).

No presente caso, como naquele, o impetrante comprovou o exercício de atividade lícita de transporte rodoviário de cargas (Id.145458674, p. 1), estando subcontratado pela empresa Real Transportes Ltda, para realizar o transporte da madeira que foi apreendida, tendo como remetente Vigilato Madeiras Eirelli-ME, e destinatário Aécio José Rodrigues Pimenta de Moura, consoante os termos do Termo Circunstanciado – Envolvidos (Id. 145458680, pp. 23-24) DOF e DACTE em anexos (Id. 145458680, p. 35 e 36).

A pessoa jurídica, ora impetrante, é a legítima proprietária do veículo apreendido (Id. 145458680, p. 61), além do que não há indícios de o veículo ser utilizado de forma reiterada para o cometimento de crimes.

Confere-se, igualmente, que em ambos os casos o
parquet
manifestou-se favorável a restituição do bem, na condição de fiel depositário, destacando expressamente que não é
“relevante para o conhecimento dos fatos ocorridos”
ou
“útil ao deslinde do crime em tese praticado, sua autoria e materialidade”
(Id. 145458680, p. 89).

Ademais, sem adentrar no mérito de eventual ação penal, na hipótese em apreço não há indicativos de que o motorista tinha conhecimento sobre irregularidade da carga que transportava e tão pouco conhecimento técnico que permita constatar de plano a irregularidade.

Também não há registros de autuações pelo órgão ambiental estadual – SEMA – ou federal – IBAMA, em relação a nenhuma das partes, sobretudo a empresa transportadora, proprietária do caminhão, ora impetrante, e tão pouco do motorista, o que demonstra ausência de habitualidade em infrações ambientais.

Sobre a matéria, o entendimento jurisprudencial destaca que o bem apreendido pode ser restituído se não está
“caracterizado como instrumento de uso específico e exclusivo em atividade ilícita”
(TRF – 1ª Região, AMS 00333778420114013500, Des. Kassio Nunes Marques, Sexta Turma, e-DJF1 23/05/2017).

Acrescento ainda, conforme bem pontuou o douto representante da Procuradoria-Geral de Justiça, que:

“Registre-se que, aqui não se fala que o impetrante não mereça ser responsabilizado pelos fatos que lhe estão sendo imputados, mas apenas que eventual dúvida quanto ao elemento subjetivo deve ser dirimida pelo juiz e pelo promotor da causa, após o final das investigações.

Em verdade, a despeito da existência de posições contrárias, a questão posta a desate reside no fato de que “em se tratando de matéria ambiental, o veículo transportador somente é passível de apreensão na forma do art. 25, § 5º, da Lei nº 9.605/98 quando caracterizado como instrumento de uso específico e exclusivo em atividade ilícita” (TRF1, AMS 00333778420114013500, Des. Kassio Nunes Marques, Sexta Turma, e-DJF1 23/05/2017).

No caso, além de a impetrante ter comprovado ser a proprietário do bem (Id. 145458676), como bem pontuado pelo órgão ministerial de primeiro grau, “não há nenhum indicativo de que o veículo apreendido destina-se à prática reiterada de transporte de madeiras ilegais” (Id. 145458680, pág. 89).

(...)

Nesse quadro, ao considerar que a manutenção da apreensão do veículo não interessa ao desfecho do Inquérito Policial, como manifestado pelo Ministério Público de primeiro grau, que a propriedade legítima restou demonstrada e que inexistem indícios de o caminhão seja utilizado para o cometimento de crimes, identifica-se a violação ao direito líquido e certo da impetrante, de modo a justificar o pleito excepcionalmente, sobretudo porque ele, em tese, seria somente o mero transportador da carga de madeira apreendida, à luz do art. 118 do CPP.”
(Id. 148952197).

Diante do contexto apresentado, conheço da presente impetração, em caráter excepcional, e
concedo a segurança
, em consonância, em parte, com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para determinar,
incontinenti,
a restituição do veículo
“CAMINHÃO SCANIA/P 310 B8X2, COR BRANCA, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2014, PLACA OHN1407/RO, CHASSI 9BSP8X200E3859837, RENAVAM 01014192029”
ao impetrante.

Outrossim, desde já, isento-o quanto ao pagamento de eventuais taxas e emolumentos, inclusive despesas de estadia do veículo em pátio judicial ou outro estabelecimento determinado pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023